Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Tipicidade.

1 - As declarações da vítima, firmes e coerentes com o depoimento da sua tia – que ouviu a ameaça -, não deixando dúvidas de que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, são suficientes para condenação.

2 - A conduta consistente em dizer à tia da vítima que ”ia invadir a casa da vítima e metralhar a cara dela de bala, que ía resolver à sua maneira”, causando intimidação e temor na vítima, é típica do crime de ameaça.

3 – Apelação não provida.